Tribunal: CARF
Processo: 13811.001645/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DSDP. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de saída definitiva do país ou sua apresentação fora do prazo fixado, constitui irregularidade e dá causa a aplicação da multa por atraso na entrega de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor mínimo de R$ 165,74, na exata dicção do art. 13, I da IN SRF 208/2002 e art. 964, I, a do RIR/99 (art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97)
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DSDP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A apresentação extemporânea da declaração de saída definitiva do país atrai a incidência da multaprevista na legislação de regência, tendo por base de cálculo o imposto de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração de ajuste.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.001645/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.629 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
FRANCISCO JOSE AZEVEDO PADINHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DSDP. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de saída definitiva do país ou sua
apresentação fora do prazo fixado, constitui irregularidade e dá causa a
aplicação da multa por atraso na entrega de 1% ao mês ou fração sobre o
imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor mínimo de R$ 165,74, na
exata dicção do art. 13, I da IN SRF 208/2002 e art. 964, I, “a” do RIR/99 (art.
88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97)
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DSDP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A apresentação extemporânea da declaração de saída definitiva do país atrai a
incidência da multaprevista na legislação de regência, tendo por base de
cálculo o imposto de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração de ajuste.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.001645/2009-11
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.629 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001645/2009-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/41):
Versam os autos sobre lançamento de multa por atraso na entrega da declaração do
exercício (e ano-calendário) 2005 no valor de R$ 25.186,72, conforme Notificação de
Lançamento de fls. 10. Embora tenha o contribuinte saído do Brasil com ânimo
definitivo em 31/12/2005, apresentou a declaração de saída definitiva apenas em
8/2/2006.
Cientificado do lançamento do crédito tributário o contribuinte apresentou impugnação
tempestiva alegando, em síntese, que:
a) o legislador, quando estabelece que os residentes e domiciliados no Brasil, ao
se retirarem do território nacional em caráter definitivo, estão sujeitos à
apresentação “imediata” da declaração de saída definitiva, definiu que a mesma
deve ser entregue ao fisco em momento que se siga ao ato de sua saída do país,
em momento contíguo, subsequente, consecutivo ao ato de sua saída do país,
sem, no entanto, estipular prazo definido;
b) a entrega dita imediata é tão passível de questionamento que ao mesmo órgão
fiscalizador que efetuou o lançamento em epígrafe, passou a reconhecer
recentemente a impossibilidade e incoerência desta determinação. A IN RFB no
897, de 29/12/2008, alterou a IN SRF no 208, de 27/09/2002, de forma que, a
partir de 1o de janeiro de 2009, os contribuintes que deixarem o país têm,
reconhecidamente pela legislação, um prazo claramente definido de 30 dias,
contados da data da saída definitiva, para entregar a respectiva declaração;
c) o crédito tributário não deveria sequer ter sido cogitado, uma vez que o
contribuinte apresentou a referida declaração tão simultaneamente quanto
possível, em momento hábil para a validação da denúncia espontânea, nos
termos do CTN, art. 138;
d) subsidiariamente, requer seja alterada a base de cálculo, deduzindo do
“imposto devido” constante na declaração, atual base de cálculo, o imposto
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.629 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001645/2009-11

apurado nas antecipações (carnê-leão, IRRF etc.), de forma a apurar-se o efetivo
imposto devido no momento da entrega da declaração, entendimento este
consoante com o do Conselho de Contribuintes;
e) Requer, ainda, a posterior juntada de documentos.
Apresenta jurisprudência administrativa para embasar seus argumentos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE SAÍDA
DEFINITIVA DO BRASIL.
A entrega da declaração de saída definitiva do Brasil após o prazo fixado enseja a
aplicação da multa por atraso.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não se configura denúncia espontânea o cumprimento de obrigação acessória depois de
escoado o prazo legal para seu adimplemento, sendo exigível a multa indenizatória
decorrente da impontualidade do contribuinte.
VALOR DA MULTA APLICADA
A multa por atraso na entrega da declaração é de um por cento ao mês ou fração sobre o
valor do imposto devido, ainda que o mesmo já tenha sido integralmente pago.
VALIDADE DE ATOS LEGAIS.
Não compete à autoridade administrativa o exame da validade de lei, porque
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Cientificado da decisão em 06/09/2013 (fls. 46), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 03/10/2013, recurso voluntário (fls. 47/58), repisando as alegações da
peça impugnatória, alegando, em apertada síntese, preliminarmente, que a multa aplicada sobre o
imposto devido declarado é confiscatória, desproporcional e ofende o direito de propriedade,
violando assim aos princípios constitucionais, urgindo sua desconstituição. Cita escólio
doutrinário neste sentido. No mérito, alega que a entrega dita imediata da DSDP é questionável,
tanto que a RFB passou a reconhecer recentemente a impossibilidade e incoerência desta
determinação, definindo que a entrega da declaração de saída deve ser apresentada em momento
que se siga, ou seguinte, ou contíguo ou subsequente, ou consecutivo ao ato de saída do país. E
havendo omissão legal quanto ao prazo certo não cabe ao Fisco corrigir esta negligência através
de lançamentos pautados em entendimentos contrários à boa-fé do contribuinte, tanto que a IN
RFB no 897/2008, alterou a IN SRF no 208/2002, de forma que, a partir de 01/01/2009, os
contribuintes que deixarem o país têm, reconhecidamente pela legislação, um prazo claramente
definido de 30 dias, contados da data da saída definitiva, para entregar a declaração. Portanto, a
entrega da DSDP ocorreu em momento hábil para a validação da denúncia espontânea, de forma
a afastar qualquer possibilidade de autuação, além do fato de não acarretou qualquer prejuízo ao
Fisco ou afronta à Administração Pública. Cita jurisprudência judicial. Requer, ao final, a
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.629 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001645/2009-11

anulação da cobrança da penalidade imposta ou, caso assim não entenda, seja cancelado o
lançamento e efetuado outro alterando a base de cálculo da penalidade utilizando o saldo do
imposto a pagar apurado na DSDP, em conformidade com a recente jurisprudência do CARF.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/76.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem e
complementam as razões de mérito, e com ele serão ser apreciadas.

Mérito
Da entrega intempestiva da declaração de saída definitiva do país – da multa
aplicada:
O litígio recai sobre a multa aplicada em face da entrega intempestiva da DSDP –
que ocorreu efetivamente em 08/02/2006, portanto um mês após o prazo regulamentar –
importando na aplicação da multa no valor de R$ 25.186,72, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento ou recálculo da
multa aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 35/41) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 13), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar
as alegações da peça impugnatória, acerca da inocorrência de intempestividade e da consequente
espontaneidade na apresentação da DSDP, inclusive com o pagamento integral do imposto
apurado antes da autuação, devendo a multa aplicada ser apurada sobre o imposto a pagar
apurado e não sobre o imposto devido declarado – me convenço do acerto da decisão recorrida e
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 37/40), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
1 Da declaração de saída definitiva do país
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.629 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001645/2009-11

Argui o impugnante que a palavra “imediata” constante nos dispositivos legais que
regulavam a matéria em foco na época em que o fato gerador ocorreu, por não fixar
um prazo determinado, é passível de questionamento. Tanto é assim, que a própria
RFB alterou recentemente a legislação, fixando o prazo de entrega da declaração de
saída definitiva do país para até 30 dias contados da data da partida do contribuinte.
Nesse sentido, cabe esclarecer que a autoridade administrativa não dispõe de
competência para apreciar invalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento jurídico nacional. Em sede administrativa não cabe o exame desta
questão. A autoridade administrativa, por força de sua subordinação ao poder vinculado,
deve limitar-se à aplicação da lei, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da validade
norma legal.
O Princípio da Legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, exige que o
agente público fique inteiramente preso ao enunciado da lei, não podendo dele se
afastar, sob pena de violação ao próprio texto da Carta Magna
É inócuo, então, suscitar tais alegações na esfera administrativa. Em verdade, a
autoridade encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da legislação tributária,
estando impedida de ultrapassar tais limites para examinar questões outras como as
suscitadas na contestação em exame, uma vez que às autoridades tributárias cabe
simplesmente cumprir a lei e obrigar seu cumprimento.
A declaração de ajuste dos rendimentos quando da saída definitiva do país de pessoas
físicas aqui domiciliadas está regulado no artigo 16 do RIR/99 (Decreto no 3000, de 26
de março de 1999), combinado com o art. 879, I, do mesmo regulamento, já em vigor na
data da saída definitiva do contribuinte:
Art. 16. Os residentes ou domiciliados no Brasil que se retirarem em caráter
definitivo do território nacional no curso de um ano-calendário, além da
declaração correspondente aos rendimentos do ano-calendário anterior, ficam
sujeitos à apresentação imediata da declaração de saída definitiva do País
correspondente aos rendimentos e ganhos de capital percebidos no período de 1o
de janeiro até a data em que for requerida a certidão de quitação de tributos
federais para os fins previstos no art. 879, I, observado o disposto no art. 855
(Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, art. 17).
(...)
§ 3o As pessoas físicas que se ausentarem do País sem requerer a certidão
negativa para saída definitiva do País terão seus rendimentos tributados como
residentes no Brasil, durante os primeiros doze meses de ausência, observado o
disposto no § 1o, e, a partir do décimo terceiro mês, na forma dos arts. 682 e 684
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 97, alínea "b", e Lei no 3.470, de 1958, art.
17).” (Grifou-se)
.....................................
Art. 879. A prova de quitação do imposto somente será exigida nas seguintes
hipóteses (Lei no 7.711, de 1988, art. 1o):
I - transferência de domicílio para o exterior;
(...)
Observa-se que a certidão negativa a que se refere o artigo 879 do RIR/99 e que
delimita o prazo de entrega da declaração de saída definitiva não é a solicitada a
qualquer tempo, indefinidamente, mas a que precede a própria saída do País,
como prova de quitação de impostos.
Caso uma ausência definitiva não se revista de tal ânimo no momento da saída, de
forma que não se requereu a certidão negativa antes da partida, o contribuinte virá a
perder a condição de residente no país com o transcurso do prazo de doze meses
(art. 16, § 3o, RIR/1999), submetendo-se, nesse período, à tributação no Brasil de
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.629 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001645/2009-11

seus rendimentos, mesmo que auferidos no exterior, sujeitos, inclusive, ao
recolhimento obrigatório mensal (carnê-leão).
O pedido de certidão negativa em data posterior à saída definitiva não define o prazo
de entrega da declaração de saída definitiva, mesmo porque não encontra amparo
na legislação para a definição da condição de residente ou não no País, fator
determinante para a tributação de rendimentos na declaração de saída definitiva.
A regulamentação acima descrita vigorou até 31/12/2008, quando por força do disposto
nos arts. 2o e 3o da Instrução Normativa RFB no 897, de 29 de dezembro de 2008, o
prazo para a apresentação da declaração de saída definitiva do país foi alterado para até
trinta dias contados da data da partida. No caso em foco, todavia, o fato gerador do
IRPF ocorreu na vigência da legislação anterior.
Conforme documentos verificados, o contribuinte enviou sua declaração de saída
definitiva do país à Receita Federal do Brasil - RFB em 08/2/2006, onde comunicou
a aquisição da condição de não residente em 31/12/2005. Declaração, portanto,
efetuada com atraso de 1 mês. Correta a autuação.
2 Da denúncia espontânea
Analisando os argumentos apresentados, de plano cabe indeferir a alegação de denúncia
espontânea. Após pronunciamento mais recente do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, firmou-se no próprio âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, nova denominação do Conselho de Contribuintes, jurisprudência mansa e
pacífica no sentido de que não cabe a aplicação do art. 138 do CTN nos casos de
descumprimento das obrigações ditas “acessórias”. (...)
A apresentação da declaração é uma obrigação acessória cujo cumprimento deve se dar
no prazo fixado por lei.
Por conseguinte, excluir a responsabilidade pela apresentação espontânea da declaração
equivale a admitir que esta se faça a qualquer tempo, desde que espontaneamente, o que
desconstituiria a obrigatoriedade de fazê-lo dentro do prazo legalmente estabelecido no
interesse da arrecadação e da fiscalização do tributo.
Por outro lado, a inobservância de uma obrigação acessória converte-a em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art.113, § 3o). Nesse caso, a
multa exigida constitui uma obrigação principal, com características que impedem
a aplicação do disposto no art. 138 do CTN.
Assim, a entrega da declaração após o prazo estipulado, constitui descumprimento
de obrigação acessória prevista em lei e, consequentemente, sujeita o contribuinte
à penalidade de que trata o art. 88 da Lei 8.981/1995.
3 Do cálculo do valor da multa aplicada
Requer o contribuinte, subsidiariamente, que seja expurgado da base de cálculo do
lançamento - valor do “imposto devido” constante na declaração - o imposto apurado
nas antecipações (carnê-leão, IRRF etc.), de forma a computar-se apenas o efetivo
imposto devido no momento da entrega da declaração. Alega ainda que este
entendimento é consoante com o do Conselho de Contribuintes, atual CARF.
O valor da multa decorrente da infração ora cometida está estipulado no artigo 964 do
RIR/99:
Art. 964 Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
a) de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos
de falta de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação
fora do prazo, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado
o disposto nos §§2o e 5o deste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e
Lei no 9.532, de 1997, art. 27) (g.n.);
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.629 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001645/2009-11

O legislador foi explícito ao afirmar que mesmo no caso de o imposto já ter sido pago,
ainda assim, o valor do imposto devido constante na declaração continuará sendo a
base de cálculo para a apuração do valor da multa.
Logo, indene de dúvida que a exigência da multa por atraso na entrega da DSDP,
nos termos em que foi exigido no lançamento objurgado e a despeito das alegações recursais,
encontra-se prevista e regulamentada na legislação de regência vigente à época da saída
definitiva (art. 9o, I, da IN SRF no 208/2002), importando sua base de cálculo no valor
correspondente a 1% por mês de atraso ou fração sobre o imposto devido ainda que
integralmente pago, limitada a 20% ((art. 964, I, “a” do RIR/99).
No que tange à espontaneidade alegada, embora não contestando que entregou a
declaração de ajuste seis meses após o decurso do prazo regulamentar, o Recorrente alega que
cumpriu sua obrigação fiscal antes mesmo qualquer medida tomada por parte da fiscalização.
Entretanto, também não há como acolher tal desiderato, pois descabe na espécie
dos autos a regra prevista no art. 138 do CTN, uma vez que a espontaneidade alegada –
traduzindo na incidência do instituto da denúncia espontânea – não acolhe os casos de multas
aplicadas por descumprimento de obrigações acessórias alusivas ao atraso de entrega da
declaração.
Ademais, em relação ao alcance da denúncia espontânea e da imposição da multa
por apresentação intempestiva da declaração de ajuste e confirmando o acerto da decisão
recorrida, cabe ressaltar que tais as matérias já se encontram pacificadas neste CARF, inclusive
culminando com a edição das Súmulas no 49 e 69:
Súmula no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula no 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto às supostas violações aos princípios constitucionais aventados, nada a
prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se manifestar ou pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.629 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001645/2009-11

No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, competindo ao Fisco revisar as declarações apresentadas, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento em face da entrega extemporânea da declaração de saída definitiva do país.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 86
DF CARF MF
Original